Tribunal: TJDFT
Processo: 0725535-12.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADAS. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. CC, ARTS. 205 E 2028. OCORRÊNCIA.

1. Há interesse processual e a legitimidade do autor, titular do certificado de participação em reflorestamento e, portanto, sócio participante e investidor do projeto de reflorestamento, para buscar a prestação de contas correlacionada à gestão da ré, parte passiva legítima, por ser sócia ostensiva do negócio jurídico estabelecido entre as partes.

2. A ação de exigir contas objetiva a apuração de valores da relação jurídica estabelecida entre as partes que envolve a administração dos recursos aportados pelo autor. Trata-se de obrigação de natureza pessoal com prazo prescricional decenal previsto no CC, art. 205. Precedente STJ.

3. As hipóteses de interrupção do prazo prescricional estão previstas no CC, art. 202, que não incluem a interpelação extrajudicial da requerida, sobretudo porque o ato ocorreu em processo do qual o autor não fez parte.

4. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido.